Tribunal: TJSP
Processo: 1000724-22.2022.8.26.0323
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE CATETER PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL DE PESSOA FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTE – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Via eleita adequada – Documentos suficientes para elucidar a controvérsia - Dever de fornecimento do tratamento necessário à manutenção da saúde, pela rede pública, quando a parte comprovar a

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE CATETER PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL DE PESSOA FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTE – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Via eleita adequada – Documentos suficientes para elucidar a controvérsia - Dever de fornecimento do tratamento necessário à manutenção da saúde, pela rede pública, quando a parte comprovar a hipossuficiência econômica e houver prescrição médica idônea, fatores que, coadunados, geram risco à vida e saúde do enfermo – Direito líquido e certo do impetrante comprovado - Multa cominatória mantida - Recurso desprovido.